Tribunal: TJPA
Processo: 0011809-79.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011809-79.2018.8.14.0037

APELANTE: IRAMILSON DOS REIS CANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO LAUDO PERICIAL, NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. No entanto,
in casu
, presente nos autos o Laudo nº 2019.04.000054-BAL – Perícia de Balística (doc. ID 16372360), o qual concluiu:
“após verificar as peças e o mecanismo de funcionamento e realizar tiros de prova com o artefato em questão, constatou-se que, no momento da perícia, o mesmo apresentava-se apto ao fim a que se destina (disparar), encontrando-se em condições de funcionamento”
. É oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Iramilson dos Reis Canto
(nascido em
14/11/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/06/2023
, doc. ID 16372435, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
Dr. José Gomes de Araújo Filho
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Vale destacar que, o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
:
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
e
limitação de final de semana
.

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 16372355) que, na data de
12/11/2018
, por volta das 15h00min., a guarnição da Polícia Militar fazia
ronda ostensiva
nas proximidades da
Rua José Picanço Diniz
quando abordaram o nacional
Iramilson dos Reis Canto
e
encontraram em sua mochila uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo “toco”, com um cartucho calibre 12
, sendo
preso em flagrante delito
, conduzido à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos legais.

O policial condutor
Júlio César Nogueira da Costa
, juntamente com os policiais qualificados como testemunhas
Janglesson Rego dos Santos
e
Maurício José Vasconcelos de Souza
, afirmam que faziam
ronda ostensiva
quando abordaram o indiciado Iramilson e
encontraram em sua posse uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo “toco”, com um cartucho calibre 12
. Em diligências, apreenderam o acusado em flagrante delito e o apresentaram à delegacia.

Em sede policial,
o denunciado Iramilson afirmou ser o portador da arma de fabricação caseira
e quando indagado sobre os motivos que ensejaram a portabilidade do objeto e a quem ele pertencia, respondeu que o objeto é seu, que o utiliza para caçar e que comprou de um desconhecido.

Em
razões recursais
(doc. ID 16372441), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação, uma vez que
o ônus da prova é do órgão acusador
, não podendo
a fundamentação se basear exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, ou, nos elementos de informação colhidos na fase policial
, devendo prevalecer os
princípios da não culpabilidade e do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16372447), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva, sustentando pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer doc. ID 16437729).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
e princípio da não culpabilidade. Alegação de ausência de elemento probatório capaz de comprovar o delito.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, vez que
não existem provas suficientes para alicerçar a condenação
.

O porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica
. No entanto,
in casu
, presente nos autos o
Laudo nº 2019.04.000054-BAL – Perícia de Balística
(doc. ID 16372360), o qual concluiu:
“após verificar as peças e o mecanismo de funcionamento e realizar tiros de prova com o artefato em questão, constatou-se que, no momento da perícia, o mesmo apresentava-se apto ao fim a que se destina (disparar), encontrando-se em condições de funcionamento”
.

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

Quanto à
materialidade do delito
, observa-se o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 16372353), onde informa em sede policial que o objeto apreendido se tratava de
“uma arma de fogo de fabricação caseira tipo toco com um cartucho calibre 32, a qual foi encontrada em poder de Iramilson dos Reis Canto”
.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

As testemunhas
CB/PM Janglerson Rêgo dos Santos
,
2ºSGT/PM Júlio César Nogueira da Costa
e
SD/PM Maurício José Vasconcelos de Souza
foram uníssonas em afirmar que estavam fazendo ronda quando avistaram o acusado, o abordaram e, na revista em sua mochila, encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira (depoimentos judiciais – doc. ID 16372435).

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024